Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Veículo não localizado. Intimação. Inércia do autor. Extinção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Busca e Apreensão de bem. Ausência de endereço válido para execução da medida. Extinção do processo com base na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Apelação requerendo a cassação da sentença e prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do autor em fornecer endereço válido para citação e apreensão do bem daria ensejo à extinção processual.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, cabendo ao autor providenciar a localização do bem a ser apreendido e a citação do devedor, sob pena de extinção do processo. O propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça.
4. Diante da ausência de pressuposto específico para a ação de busca e apreensão, não se tendo conseguido fazer a apreensão do bem, correta a extinção do processo.
5. O princípio da colaboração não significa substituição dos deveres do interessado pelo judiciário.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.